Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0705848-86.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Francisco Ferrerira de Araújo contra suposto ato coator praticado pelo Juiz de Direito da Cooordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Discorre o Impetrante, em síntese, que é credor da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 95.832,05 (noventa cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinco centavos), sendo o seu crédito de natureza alimentícia, porquanto decorre de difenças salarias. Narra que pediu o pagamento preferencial de fração, nos ternos do artigo 100, § 2°, da Constituição Federal, por ter acima de 60 anos, e seu pedido foi deferido, à época, para receber o adintamento do quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal, ou seja, 50 salários mínimos, nos termos do artigo 102, § 2°, do ADCT, c/c a Lei Distrital n° 3.624/2005. Alega que em decorrência da promulgação da Lei Distrital n° 6.618/2020, que ampliou de 10 para 20 salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente, consequentemente, aumentou o montante do adiantamento preferencial do precatório de 50 para 100 salários mínimos. Assevera que requereu a complementação do adiantamento, ou seja, mais 50 salários mínimos, todavia, o pedido foi negado, sob o fundamento de que deve inicidir a norma vigente à época do pagamento do crédito. Sustenta que está equivocada a aplicação do princípio do tempus regit actum, tendo em vista que o precatório é procedimento administrativo. Salienta que o adiantamento levado a efeito não quitou o precatório expedido e, desta forma, não houve a satisfação da obrigação e, consequentemente, pode ocorrer novos pagamentos no curso do processo, a partir da modificação do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Aduz que o entendimento da COOPRE acabou por esvaziar a força normativa da Lei Distrital n° 6.618/2020, porquanto ignorou a vontade do legislador local, ao dispor que a lei tem aplicabilidade imediata. Registra, ainda, que é inaplicável ao caso a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que “veda novo pagamento da parcela superprefencial, ainda que por fundamento diverso”, haja vista que o objetivo da referida Resolução é evitar que a pessoa se valha do direito de preferência em momentos distintos, tais como a preferência por idade e por doença grave. Ao final, pede a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo Impetrante, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2°, da Constituição Federal, cujo limite foi ampliado pela Lei n° 6.618/2020. Preparo devidamente recolhido (Id. 33014505). É o relatório. Decido. Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 1o da Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso, pede o Impetrante a concessão de liminar, inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos, incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no artigo 100, § 2°, da Constituição Federal, cujo limite foi ampliado pela Lei n° 6.618/2020. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Da análise dos autos, verifica-se que a Requisição de Precatório no 2017.00.2.020988-4 decorre de crédito de natureza alimentar reconhecido nos autos do Processo n° 2014.01.1.010657-5. Na ocasião, foi deferido ao credor figurar na lista de preferências, no montante máximo de 30 (trinta) salários mínimos vigentes à época do pagamento (Id. 33014504, p. 18). De acordo com o artigo 102, § 2°, da ADCT, “na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório." A Lei Distrital n° 3.624/2005, vigente ao tempo da concessão, previa em seu artigo 1° como limite máximo o valor de 10 (dez) salários mínimos para a RPV. Assim, em que pese a alteração do artigo 1° pela Lei n° 6.618/2020, prevendo a ampliação do teto para 20 salários mínimos, não se pode olvidar que o reconhecimento do crédito e o processamento da requisição ocorreram na vigência da Lei Distrital 3.624/2005, não podendo ser admitida a incidência retroativa da nova legislação. Ademais, o artigo 100, § 8°, da Constituição Federal é claro quanto à vedação da expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o §3° deste artigo. Nesse sentido, trago à colação julgados deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria: “MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. AUMENTO DO LIMITE. LEI No 6.618/2020. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. STF. TEMA 792. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conceder-se-á Mandado de Segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 2. É cabível a impetração de mandado de segurança contra decisões proferidas pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois possuem natureza eminentemente administrativa, não aceitando insurgência pela via recursal. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 4. É inviável o pedido de complementação de requisição de pequeno valor embasado na alteração legislativa advinda com a Lei no 6.618/2020, pois passou a vigorar na data de sua publicação (15/6/2020), ou seja, em momento posterior ao pagamento do adiantamento preferencial deferido. 5. O pagamento do adiantamento preferencial regularmente realizado com observância ao regramento constitucional e legal vigente à época do adimplemento afasta a possibilidade de concessão do pedido de complementação de valores. 6. Segurança denegada.” (Acórdão 1371749, 07180191220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a complementação do adiantamento preferencial até o patamar de 100 (cem) salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, adstrito a 50 (cinquenta) salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 2. Identifica-se que, não só ao tempo do primeiro pedido de preferência no pagamento do crédito alimentar (27/4/2020), como também da decisão que o deferiu (18/6/2020), ainda estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, no patamar máximo de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A Lei Distrital n. 6.618/20, que fixou o novo limite de 100 (cem) salários-mínimos, iniciou sua vigência somente em 19/6/2020, data da sua publicação, sem efeitos retroativos. Logo, escorreita a atuação jurisdicional norteada pela Lei Distrital n. 3.624/2005, pois, nos termos do art. 2o da LINDB, "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". 4. Nota-se, em 26/6/2020, via embargos de declaração, o impetrante formula novo pedido de preferência, invocando o novo diploma legal, que permitiria o pagamento de 100 (cem) salários-mínimos. Requereu, desta feita, a complementação equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 5. A aludida decisão embargada não ostenta nenhum vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), pois proferida com amparo na legislação então vigente. Consequentemente, a decisão que julgou os embargos de declaração manteve o anterior ato judicial. O mandado de segurança é impetrado contra essa última decisão. Logo, não se reconhece ato abusivo ou ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em realidade, a pretensão deduzida no writ, assim como nos aludidos embargos de declaração, é de novo pagamento de parcela superpreferencial, o que encontra óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: "É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente". 6. O impedimento também está previsto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, do qual se extrai a seguinte redação: "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo". 7. Segurança denegada.” (Acórdão 1339317, 07001486620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA (ART. 100, § 2o, DA CF/1988). RECONHECIMENTO, MAIS DE UMA DE VEZ, EM UM MESMO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS. 1. Na linha do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, este Tribunal Superior tem pacífico entendimento pela possibilidade de haver o reconhecimento ao credor, mais de uma vez, do direito à preferência constitucional do § 2o do art. 100 da . 2. Constituição Federal Contudo, a preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2o do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para fins de preferência, eventual saldo remanescente Portanto, as hipóteses deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. autorizadoras da preferência (idade, doença grave ou deficiência) devem ser consideradas, isoladamente, a cada precatório, ainda que tenha como destinatário um mesmo credor. 3. No caso dos autos, ao credor foi concedida a preferência no pagamento de precatório em razão de doença grave até o limite estabelecido pelo § 2o do art. 100 da CF/1988 (triplo do fixado em lei para pagamento de RPV); contudo, foi invocado novamente o direito de preferência quanto ao saldo remanescente do mesmo precatório, por motivo da idade, o que foi deferido pelo Desembargador Presidente do TJ/RO (ato coator). 4. O recurso ordinário do Estado foi provido, com determinação de retorno dos autos para julgamento do pedido subsidiário de devolução dos valores eventualmente recebidos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 61.014/RO, 1a T., rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2020). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, nos termos do art. 7o, III, e § 2o da Lei n. 12.016/09 e art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Ao final, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora